Tribunal: TJDFT
Processo: 0741916-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0741916-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILIAN DE OLIVEIRA BASTOS IMPETRANTE: VANESSA SOUSA CORREIA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por VANESSA SOUSA CORREIA em favor de WILIAN DE OLIVEIRA BASTOS (paciente) em face do despacho proferido pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia (Id 173607668 dos autos de origem), no processo n.o 0729873-23.2023, que determinou a juntada da folha penal do paciente e nova vista ao Ministério Público antes de decidir sobre o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 51941943), a impetrante narra que, em 20/06/2023, o paciente foi preso em flagrante, na cidade de Goianira/GO, como incurso, em tese, no art. 311, caput, do Código Penal. Acrescenta que, por ocasião da Audiência de Custódia, a prisão foi convertida em preventiva. Alega que foi oferecida denúncia, no Estado de Goiás, enquadrando o paciente no art. 180, caput, do Código Penal. Afirma que, em sede de audiência de instrução, uma testemunha, que era a dona do veículo que estava na posse do paciente quando ele foi preso em flagrante, reconheceu-o como quem teria realizado o suposto roubo, ocorrido no Distrito Federal. Diante desse fato, houve declínio de competência para o Distrito Federal. Salienta que, após o declínio da competência, não houve reexame da situação prisional do paciente. Destaca que “não há qualquer notícia de procedimento investigatório em trâmite relacionado ao suposto crime de roubo, assim o decreto prisional (...) merece ser revisto, vez que os fundamentos daquela decisão não são idôneos, bem como a custódia cautelar contra o paciente não se revela imprescindível (...)”. Argumenta que o paciente está preso há mais de 90 dias, tendo sido iniciada nova instrução processual. Defende inexistir nos autos qualquer prova da prática do crime pelo paciente, nem ele teria sido preso por conta desse fato. Assevera que “não há que se discutir crimes que o paciente estava respondendo e, sim, a manutenção da prisão preventiva decretada por um juízo incompetente”. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente seja colocado imediatamente em liberdade. No mérito, postula a confirmação da liminar. Indeferida a liminar (Id 51952300). Informações prestadas (Id 52075540). Em parecer de Id 52118897, a Procuradoria de Justiça informa a perda do objeto do presente remédio constitucional, tendo em vista ter sido proferida decisão revogatória da prisão preventiva pelo Juízo de origem, bem como expedido o respectivo alvará de soltura. É o relatório. Decido. Depreende-se dos autos que foi revogada a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura (Id 52075541). Assim, configura-se a perda superveniente do objeto do presente remédio constitucional. Dessa forma, com fulcro no art. 89, XII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR